Tribunal: TJDFT
Processo: 0767912-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 372,33, a título de dívidas de exercícios anteriores. Em suas razões, argumenta que o art. 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato que as originaram. Por isso, entende que as parcelas não podem ser cobradas, haja vista já ter transcorrido o prazo quinquenal. Refere não houve renúncia do prazo prescricional ou causa suspensiva deste. Ao final, pede o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a prescrição e a improcedência total/parcial dos pedidos autorais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Parte dispensada do preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 59746894).
III. Consta da inicial que o autor é professor da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo que, diante da constatação de irregularidades na sua folha de pagamento, protocolou requerimento administrativo para que a correção fosse efetuada. Solicitou, então, os acertos financeiros referentes a suas diferenças salariais, de modo que, em outubro de 2023, houve reconhecimento por parte do ente distrital de que faz jus a R$ 372,33, motivo pelo qual entende não ter se operado a prescrição. Os documentos que instruem os autos demonstram que os débitos se referem aos pedidos de no 01/2020, 02/2015, 58/2017 e 77/2010, estando vinculados ao processo SEI no 00080-00167281/2023-96, (ID 59746881). Os documentos juntados em contestação corroboram aqueles juntados pelo autor (ID 59746884)
IV. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Conforme os documentos juntados pelas partes, a dívida corresponde aos pedidos de no pedidos de pagamento de exercícios findos 58/2007, 77/2010, 02/2015 e 01/2020, estando vinculados ao processo SEI no 00080-00167281/2023-96 (ID 59746884), sendo que o reconhecimento e consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Ademais, infere-se da declaração acima mencionada que o autor tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios encerrados: R$ R$ 372,33, tal fato demonstrando a existência inequívoca de requerimentos administrativos.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial, não se aplicando o tema 1109 do STJ, segundo o qual "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas, por se tratar de ré Fazenda Pública. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.